Tribunal: TJDFT
Processo: 0738527-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. CORREÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONADOS NA HIPÓTESE DE PROCEDIMENTO JUDICIAL. INCLUSÃO DESSA VERBA NOS CÁLCULOS DO DÉBITO. POSSIBILIDADE.
1. Mantém-se o índice de variação do IGP-DI como a base de atualização monetária do débito, se este foi o parâmetro ajustado pelas partes no contrato de locação comercial, no âmbito da sua liberalidade e à luz do princípio pacta sunt servanda.
2. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários de sucumbência, sendo-lhes distinta a natureza, uma vez que o primeiro decorre de convenção entre as partes e o segundo é consequência do resultado da demanda. Precedentes.
3. Havendo previsão contratual no sentido de que o locatário inadimplente deverá suportar os honorários convencionais, caso haja necessidade de intervenção de advogado ou cobrança judicial do débito, possível a sua inclusão no valor devido.
4. Apelação provida. Sentença reformada.